Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor.
3. Não se mostra possível a aplicação da insignificância no crime de posse irregular de munição de uso permitido, uma vez que a munição foi utilizada no contexto de clara ameaça de morte contra a ex-companheira, em situação de violência doméstica.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. É cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória. Precedentes STJ. Na hipótese, houve proporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, razão pela qual deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.